Tribunal: STF
Processo: ARE 1594070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EM LEILÃO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Maria Da Juda Silva Zuccolotto contra sentença que, nos autos da ação de imissão de posse proposta por Nelson Ferreira dos Santos, consolidou em favor deste a posse de imóvel rural adquirido em leilão promovido pelo BANDES. A apelante alegou que a propriedade é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada para subsistência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel objeto da ação pode ser considerado impenhorável por ser pequena propriedade rural trabalhada para subsistência familiar; (ii) definir se, ainda que configurada a impenhorabilidade, esta poderia ser alegada após a arrematação do bem em leilão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A imissão de posse não visa combater a penhora ou constrição do imóvel, mas sim garantir a entrega da posse ao proprietário. Logo, inaplicável a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural defendida pela apelante.
No mais, a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural não pode ser arguida após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a subsequente alienação do bem em hasta pública, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar não se aplica à ação de imissão de posse quando esta visar apenas a restituição da posse ao adquirente de bem leiloado.
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.038.507 (Tema 961 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp nº 2.015.328/PR, Min. Moura Ribeiro, DJe 28/2/2024; STJ, REsp nº 1.536.888/GO, Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/05/2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXVI da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente